Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal Provas. Palavra da vítima. Pena. Individualização.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as ameaças sofridas, somadas ao contexto de violência vivenciado no interior da residência, especialmente as agressões cometidas contra a própria filha, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância.
3 - A incidência da agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem. O contexto de violência doméstica já integra o tipo penal do art. 129, § 9o, do CP.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.